Tribunal: STF
Processo: ARE 1481910
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-31
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    [...]



    Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 21/02/2011, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 23/03/2011. 



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.



    Segundo a jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/08/2018; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/06/2018. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    A parte embargante sustenta a tempestividade do recurso, uma vez que “a presente demanda foi ajuizada pelo Ministério Público contra 5 réus, formando inequívoco litisconsórcio entre eles. Em 2009, ao tempo do ajuizamento da ação, vigia o CPC de 1973, que previa em seu art. 191 que “quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, ser-lhes-ão contados em dobro os prazos para contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos”. Nesse contexto, a hipótese do art. 191 do CPC de 1973 se materializou no presente caso, tendo em vista que nem todos os réus eram representados pelos mesmos advogados. Os advogados do embargante, por exemplo, não representam nenhum outro réu nesta causa.”



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que o recurso extraordinário é intempestivo, uma vez que o acórdão recorrido foi publicado em 21/02/2011, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 23/03/2011.



    Ademais, vale ressaltar que a regra do prazo em dobro para recorrer, nos termos do art. 191, do CPC de 1973, não ocorre quando apenas um dos litisconsortes com procuradores diferentes apresenta recurso extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário intempestivo. Prazo em dobro para recorrer (art. 191 do CPC). Inaplicabilidade quando apenas um dos litisconsortes recorre. Precedentes. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 dias para a interposição do recurso extraordinário (art. 508 do CPC de 1973). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita



    (ARE 1.196.258-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 01.08.2019).



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR APENAS UM DOS LITISCONSORTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO EM DOBRO. INADMISSIBILIDADE. I - Nos termos da Súmula 641 do STF, não se aplica a regra prevista no art. 191 do CPC à interposição do agravo de instrumento quando somente um dos litisconsortes haja interposto o RE não admitido. II - Os documentos comprobatórios da suspensão de prazo no tribunal a quo, que não sejam de conhecimento obrigatório pelo tribunal ad quem, devem ser apresentados no momento da interposição do agravo de instrumento. III - Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, a que se nega provimento”



    (AI 600.067-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 03.08.2007)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 31 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente